Tribunal: TJMT
Processo: 1045921-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045921-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. NATUREZA JURÍDICA DO PRONUNCIAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao apreciar apelação manejada contra pronunciamento que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e excluí-lo do polo passivo, consignou tratar-se de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento e determinou a intimação da parte para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, diante da possível perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade para excluir
executado do polo passivo, sem extinguir a execução fiscal, possui natureza de sentença, a ensejar apelação, ou de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser aferida conforme seu conteúdo e efeitos processuais, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil.

4
.
Constitui sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadra nesse conceito.

5.
A decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados e determinar sua exclusão do polo passivo não extingue a execução fiscal, que prossegue em relação aos demais executados.

6.
O pronunciamento que resolve incidente processual relativo a apenas um dos executados, sem encerrar a execução, possui natureza de decisão interlocutória.

7.
Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de execução é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a interposição de apelação.

8.
A superveniência de sentença que extingue a execução fiscal por cancelamento da certidão de dívida ativa não altera a natureza jurídica do pronunciamento
anteriormente proferido nem o regime recursal aplicável à época de sua prolação.

9.
A fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configurando erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória expressamente impugnável por agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n
.
0012378-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, Apelação n
.
1023618-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1026310-56.2019.8.11.0041

que, ao analisar recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante, consignou tratar-se de decisão interlocutória, atacável por agravo de
instrumento, bem como apontou a possível perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução fiscal, determinando a intimação da parte para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do recurso.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal possui natureza de sentença em relação a si, porquanto extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao excipiente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, cabível a interposição de apelação.

Afirma que, ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, a decisão violou o disposto no art. 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da causalidade, sustentando que a inclusão indevida de seu nome no polo passivo decorreu de erro da Administração Tributária.

Sustenta que comprovou sua retirada do quadro societário da empresa executada em 2009, antes dos fatos geradores do débito, e que a responsabilidade pela atualização cadastral não lhe incumbia, razão pela qual entende serem devidos honorários sucumbenciais, postulando sua fixação em percentual entre 10% e 20% sobre o valor da execução ou, subsidiariamente, por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da apelação, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
336813391
).

Em contrarrazões, o
agravado
sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade recursal, ante a incorreta identificação do ato impugnado, bem como por preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que excluiu o agravante do polo passivo teria natureza interlocutória e deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento no prazo legal, o que não ocorreu.

Alega, ainda, a perda superveniente do objeto, em razão da superveniência de sentença que homologou a desistência da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, extinguindo o feito e declarando prejudicada a apelação anteriormente interposta. No mérito, requer o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão agravada.

(Id
348585371
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Das
Preliminares Suscitadas
n
as Contrarrazões

Da alegada ausência de dialeticidade recursal

O agravado sustenta, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o agravante não teria impugnado adequadamente os fundamentos da decisão agravada, inclusive por suposta incorreta identificação do ato judicial combatido.

Não assiste razão.

A ausência de dialeticidade recursal somente se configura quando o recorrente deixa de enfrentar, de forma específica, os fundamentos adotados na decisão impugnada,
se
limitando a reproduzir argumentos genéricos ou dissociados do conteúdo decisório.

No caso dos autos, verifico que o agravante dirige sua insurgência precisamente contra o fundamento adotado pelo juízo de origem, qual seja, o reconhecimento de que a decisão que excluiu o agravante do polo passivo teria natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

A controvérsia recursal está claramente delimitada, havendo impugnação direta e específica do entendimento adotado na decisão agravada. Eventual equívoco formal na indicação do número do ID não compromete a compreensão do objeto do recurso, tampouco inviabiliza o exercício do contraditório.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Da alegada preclusão temporal

O
agravado
sustenta
que teria ocorrido preclusão temporal, ao argumento de que a decisão que excluiu o agravante do polo passivo possui natureza interlocutória e deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento no prazo legal, o que não ocorreu.

A preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, o agravo de instrumento se restringe ao controle da decisão impugnada, devendo a análise do Tribunal
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto do pronunciamento recorrido.

No caso dos autos, a decisão agravada não reconheceu preclusão temporal, tampouco declarou a intempestividade de eventual recurso.
Se l
imitou a consignar que a decisão anteriormente proferida possuía natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e a determinar a intimação do recorrente para manifestar interesse no prosseguimento da apelação, diante da possível inadequação da via eleita e da superveniência de sentença extintiva.

Assim, a questão relativa à alegada preclusão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão ora recorrida.

Nessas circunstâncias, não cabe a este Tribunal analisar matéria não decidida na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, rejeito a preliminar de preclusão temporal.

Do
Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se acertada a decisão que, ao examinar apelação interposta pelo ora agravante, consignou tratar-se de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento e determinou sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do recurso, diante da possível inadequação da via eleita e da superveniência de sentença extintiva.

Do exame dos autos, verifico que o agravado ajuizou execução fiscal em face d
e
empresa e de seus sócios, dentre eles o ora agravante, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018825422, no valor originário de R$ 624.871,03.

No decorrer do trâmite processual, a empresa executada e o sócio executado, ora agravante, apresentaram exceções de
pré
-executividade. A empresa alegou a ocorrência de prescrição do crédito tributário. Por sua vez, o executado ora agravante sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retirara do quadro societário em 2009, antes dos fatos geradores do débito.

Em sua impugnação às exceções de
pré
-executividade, o exequente reconheceu a retirada do ora agravante do quadro societário e informou a retificação da CDA para excluí-lo do polo passivo, sustentando, contudo, a aplicação do princípio da causalidade em favor da Fazenda Pública, ao argumento de que incumbia ao contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais perante o fisco. Defendeu, ainda, a inocorrência de decadência e prescrição quanto aos demais executados e o regular prosseguimento da execução, requerendo, subsidiariamente, que eventual fixação de honorários se desse por apreciação equitativa.

Sobreveio decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada e acolheu a exceção oposta pelo ora agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, sem condenação em honorários advocatícios.

Contra essa decisão, o executado ora agravante interpôs apelação, alegando que o pronunciamento judicial possuía natureza de sentença em relação a si, por ter extinguido o processo sem resolução do mérito quanto à sua pessoa, sendo cabível o recurso de apelação. Sustentou, ainda, a violação ao art. 85 do Código de Processo Civil e ao princípio da causalidade, defendendo serem devidos honorários sucumbenciais.

Na sequência, o exequente requereu a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

O juízo de origem homologou o pedido de desistência e, consequentemente, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. Deixou de condenar em custas e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos dos
arts
. 85, §3º, I, e 90, §4º, do CPC.

Na sequência, o executado ora agravante interpôs nova apelação, reiterando o pedido de fixação de honorários em percentual superior.

O exequente opôs embargos de declaração, sustentando erro material quanto ao enquadramento da faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC, os quais foram acolhidos para retificar a sentença, fixando os honorários em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 85, §3º, II, c/c art. 90, §4º, do CPC.

Posteriormente, o juízo de origem proferiu decisão na qual, ao apreciar a apelação anteriormente interposta pelo ora agravante contra a decisão que o excluiu do polo passivo, consignou tratar-se de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como destacou a possível perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução fiscal, determinando a intimação do recorrente para manifestar interesse no prosseguimento do recurso.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando, em síntese, que a decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva possui natureza de sentença, sendo cabível a interposição de apelação, razão pela qual entende indevida a conclusão do juízo de origem acerca da inadequação da via recursal eleita.

Como se sabe, a natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser aferida à luz do conteúdo decisório e de seus efeitos processuais, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil.
Vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos

arts
. 485 e 487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

A norma em questão
d
ispõe que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Já a decisão interlocutória, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não põe fim à execução fiscal, limitando-se a determinar o prosseguimento do feito, o que lhe confere natureza jurídica de decisão interlocutória.

4. O Código de Processo Civil estabelece que apenas os pronunciamentos judiciais que extinguem a execução se
qualificam como sentença, hipótese que não se verifica quando a exceção de
pré
-executividade é rejeitada.

5. Contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução fiscal, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.
(...).
(TJMT
0012378-67.2009.8.11.0041,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
2
.
2026
).

No caso dos autos, a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade do ora agravante reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo, sem, contudo, extinguir a execução fiscal.

Com efeito, após o referido pronunciamento, o feito prosseguiu regularmente em relação à empresa executada e aos demais corresponsáveis, não havendo encerramento da fase executiva.

Nessas circunstâncias, o pronunciamento judicial não se enquadra no conceito de sentença, porquanto não pôs fim à execução, mas apenas resolveu incidente processual relativo a um dos executados, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória.

Sendo assim, o recurso cabível contra tal decisão era o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, que admite a impugnação de decisões interlocutórias proferidas na fase de execução.

Destaco
,
que, a
superveniência posterior de sentença extinguindo a execução fiscal, em razão do cancelamento da CDA, não
altera a natureza jurídica da decisão anteriormente proferida, tampouco modifica o regime recursal aplicável à época de sua prolação, que deve ser aferido conforme a situação processual então vigente.

O princípio da fungibilidade admite a conversão do recurso interposto erroneamente
somente quando há dúvida objetiva sobre a via recursal cabível
, o que não ocorre na hipótese dos autos, dada a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da fungibilidade em casos como este:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(...)
A interposição de apelação contra decisão interlocutória, em hipótese claramente disciplinada em lei, configura erro grosseiro quanto à escolha do recurso cabível.

7. A fungibilidade recursal somente se admite diante de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que não
ocorre quando a legislação é clara e específica quanto ao meio impugnativo correto.
(...). (
1023618-62.2023.8.11.0003,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias,
Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3
.
2
.
2026
).

Dessa forma, correta a decisão agravada ao consignar a inadequação da via eleita e reconhecer que o pronunciamento impugnado possuía natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso
de agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026